Tribunal: TJSP
Processo: 1001149-05.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Insurgência da autora. Determinação para que o autor comprovasse que tentou solucionar o conflito extrajudicialmente. Desnecessidade de esgotamento da via administrativa. Aplicação do art. 5o, XXXV, da CF. Extinção afastada. RECURSO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Insurgência da autora. Determinação para que o autor comprovasse que tentou solucionar o conflito extrajudicialmente. Desnecessidade de esgotamento da via administrativa. Aplicação do art. 5o, XXXV, da CF. Extinção afastada. RECURSO PROVIDO para afastar a extinção e determinar o regular andamento ao feito.